Tribunal: STF
Processo: HC 67589
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-21
Data de publicação: 1989-11-21

Ementa:
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA.
SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, AO ACERTAR, A LUZ DA PROVA A VERSAO DO
FATO DELITUOSO, ENUNCIA  CLARAMENTE CIRCUNSTANCIAS DE INEQUIVOCO
RELEVO PARA A APLICAÇÃO DE PENA, NÃO E DE EXIGIR-SE QUE A MENÇÃO
DESSAS CIRCUNSTANCIAS SEJA EXPLICITAMENTE REPETIDA NO CAPITULO
DEDICADO ESPECIFICAMENTE A DOSIMETRIA DA SANÇÃO APLICADA. A
REPETIÇÃO E RECOMENDAVEL PARA A MAIOR CLAREZA, MAS NÃO E REQUISITO
DE VALIDADE DE SENTENÇA SE, AO FINAL, HÁ PERFEITA COERENCIA LOGICA
ENTRE A PENA APLICADA E AQUELAS CIRCUNSTANCIAS QUE ALIUNDE O
CONTEXTO DA SENTENÇA JA RELEVARA.